Tribunal: TJSP
Processo: 1044635-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação - Ação de revisão c.c. tutela antecipada- Cédulas de crédito firmadas entre as partes – Pretendida suspensão dos vencimentos das contraprestações pactuadas, efeitos da mora e liberação das garantias contratuais, com revisão das cláusulas para restabelecimento do equilíbrio contratual - Pretensão alicerçada nos efeitos deletérios da chamada Pandemia Covid-19 – Liminar concedida para

Ementa:
Apelação - Ação de revisão c.c. tutela antecipada- Cédulas de crédito firmadas entre as partes – Pretendida suspensão dos vencimentos das contraprestações pactuadas, efeitos da mora e liberação das garantias contratuais, com revisão das cláusulas para restabelecimento do equilíbrio contratual - Pretensão alicerçada nos efeitos deletérios da chamada Pandemia Covid-19 – Liminar concedida para suspender o prazo de pagamento por trinta dias – Decisão mantida com o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto - Ação julgada procedente em parte para suspender a cobrança e os efeitos da mora pelo prazo de noventa dias - Impossibilidade - Circunstância que não pode ser utilizada de forma irrestrita para justificar o inadimplemento de contratos e obrigações - Inviabilidade de se invocar equilíbrio contratual para justificar situação que beneficia apenas uma das partes - Não demonstração da impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas mesmo diante da excepcionalidade do momento – Parte que já se beneficiou da suspensão do prazo por trinta dias para pagamento das parcelas – Impossibilidade de prorrogação - Verba honorária fixada por equidade para não acarretar enriquecimento ilícito ou desproporcionalidade com os serviços do causídico – Inexistência de ofensa aos artigos 85, § 2o e 8o do CPC - Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1044635-45.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante BANCO SAFRA S/A, é apelado
PIXEL TI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente, a Dra. Luciana Pereira.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044635-45.2020.8.26.0100 - São Paulo - 21a Vara Cível - VOTO 43341
E / O / V / D
2/6
VOTO No: 43341
APEL. No: 1044635-45.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 21a VC
APTE.: BANCO SAFRA S/A
APDA.:
PIXEL
TI
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA
APELAÇÃO - Ação de revisão c.c. tutela antecipada-
Cédulas de crédito firmadas entre as partes

Pretendida suspensão dos vencimentos das contraprestações pactuadas, efeitos da mora e
liberação das garantias contratuais, com revisão das
cláusulas
para
restabelecimento
do
equilíbrio
contratual
-
Pretensão
alicerçada
nos
efeitos
deletérios da chamada Pandemia Covid-19
Liminar
concedida para suspender o prazo de pagamento por
trinta dias Decisão mantida com o julgamento do
agravo de instrumento anteriormente interposto - Ação
julgada procedente em parte para suspender a cobrança
e os efeitos da mora pelo prazo de noventa dias -
Impossibilidade - Circunstância que não pode ser
utilizada de forma irrestrita para justificar o
inadimplemento
de
contratos
e
obrigações
-
Inviabilidade de se invocar equilíbrio contratual
para justificar situação que beneficia apenas uma das
partes - Não demonstração da impossibilidade de
cumprimento das obrigações assumidas mesmo diante da
excepcionalidade do momento
Parte que já se
beneficiou da suspensão do prazo por trinta dias para
pagamento
das
parcelas

Impossibilidade
de
prorrogação - Verba honorária fixada por equidade
para
não
acarretar
enriquecimento
ilícito
ou
desproporcionalidade com os serviços do causídico

Inexistência de ofensa aos artigos 85, § 2o e 8o do
CPC - Recurso provido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044635-45.2020.8.26.0100 - São Paulo - 21a Vara Cível - VOTO 43341
E / O / V / D
3/6
Trata-se de recurso de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 569/578, declarada a fls.
593/594, proferida pelo MM. Juiz de Direito Márcio
Teixeira Laranjo, cujo relatório fica adotado, que julgou
procedente em parte ação de revisão de contrato ajuizada
pela apelada para suspender pelo prazo de 90 dias os
vencimentos das prestações referentes às cédulas de crédito
firmado entre as partes, em razão de pandemia do Coranavirus. Sustenta a apelante, em síntese,
inaplicabilidade do artigo 393 do Código Civil. Aduz que a
crise é passageira e a apelada não foi atingida diretamente
com a pandemia, já que manteve suas vendas através das
plataformas
digitais
e,
portanto,
não
cessou
suas
atividades. Depois de impugnar a fixação da verba
honorária, pede acolhimento do recurso(fls. 597/609).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
632/642).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Magistrado de Piso, merece parcial provimento.
Com efeito, narra a autora, ora apelada ter
firmado coma instituição ré cédula de crédito bancário no
valor de R$ 500.000,00 para ser pago em 36 parcelas de R$
17.277,74 com início em 03/08/2018 e término em 18/06/2021.
Posteriormente aderiu a uma nova cédula de crédito no valor
de e R$ 1.000.000,00, cujo pagamento se daria em 24
(parcelas de R$ 46.355,03,com início em 16/03/2020 e
termino em 02/02/2022. Alega que todas as parcelas vinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044635-45.2020.8.26.0100 - São Paulo - 21a Vara Cível - VOTO 43341
E / O / V / D
4/6
sendo integral e regularmente cumpridas até a deflagração
da pandemia de Covid-19. Em razão disso, tentou a
renegociação dos termos originalmente pactuados a fim de
buscar o reequilíbrio das prestações e, assim, assegurar a
manutenção das avenças. Buscou assim a liberação das
garantias e prorrogação para pagamento das parcelas do
empréstimo,
entretanto,
nos
aditivos
contratuais
apresentados pelo réu foram impostos ônus superiores ao
anteriormente previstos e ainda restou mantida a garantia
de cessão fiduciária. Assim, não viu outra alternativa a
não ser o ajuizamento da ação para a imediata suspensão do
pagamento das prestações, dos juros pactuados nos
aditamentos, exclusão da garantia consistente na retenção
de recebíveis, liberando-se as quantias remetidas às
aplicações financeiras e abstenção da ré de qualquer medida
de cobrança, além da revisão dos contratos para
restabelecimento do equilíbrio entre as partes.
A tutela requerida foi concedida em parte
pelo Ilustre Magistrado de Primeiro Grau “(...) para os
exatos fins de suspender, pelo prazo de trinta dias,
contados
da
presente
decisão,
os
vencimentos
das
contraprestações pactuais atinentes às cédulas de crédito
bancárias e aditamentos aqui controvertidos, suspendendo,
por conseguinte, os efeitos da mora, por igual lapso. A
suspensão da mora, anoto, já deságua, por transverso, em
óbice à adoção, pelo requerido, de quaisquer medidas
miradas à cobrança das prestações pactuais, nada havendo,
no passo, que se determinar.” (fls. 368/371).
Contra essa decisão foi interposto agravo de
instrumento, que não foi provido, conforme Acórdão a fls.
623/630.
Sobreveio aditamento da petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044635-45.2020.8.26.0100 - São Paulo - 21a Vara Cível - VOTO 43341
E / O / V / D
5/6
para a tramitação do feito pelo procedimento comum(fls.
383/409).
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio a sentença ora guerreada que julgou procedente em
parte o pleito inicial, “a fim de suspender, pelo prazo de
noventa dias, contados de 02 de junho de 2020, os vencimentos das
contraprestações pactuais atinentes às cédulas de crédito bancário e
aditamentos de números 003244781, 004037429, 004038051 e 004038085,
suspendendo, por conseguinte, os efeitos da mora, por igual lapso,
tornando definitiva, assim, a tutela antecipada deferida a fls.
368/371. Em maior parte sucumbente, condeno a autora no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados
estes, por equidade, em R$ 5.000,00” (sic).
Como já bem analisado anteriormente quando
do julgamento do Agravo de Instrumento, não se pode
utilizar a pandemia pelo Covid 19 de forma irrestrita para
justificar o inadimplemento.
Não se nega o momento de excepcionalidade
vivido atualmente em todo o mundo.
Tal circunstância, entretanto, tem que ser
analisada de forma prudente e não pode servir de sinal
verde para que não se cumpram contratos e obrigações.
Como se sabe, tais institutos têm como
características,
dentre
outras,
a
bilateralidade,
a
sinalagmaticidade e a comutatividade.
Assim, não se há de falar em equilíbrio
contratual em situação que beneficia apenas uma das partes,
por um fato superveniente prejudicial a ambas.
Ressalta-se, ainda, que o sistema legal não
prevê que a mera dificuldade financeira seja suporte para o
descumprimento das obrigações sem as consequências da mora
ou do inadimplemento.
Salienta-se,
ademais,
que
eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044635-45.2020.8.26.0100 - São Paulo - 21a Vara Cível - VOTO 43341
E / O / V / D
6/6
dificuldade financeira do devedor ou do credor representa
risco inerente às obrigações.
Como demonstrado pelo apelante, a apelada
continuou suas operações através das plataformas digitais
e apesar de alegar dificuldades para honrar com seus
compromissos, não trouxe aos autos elementos capazes de
indicar a impossibilidade de arcar com a avença.
Neste contexto, nos moldes do que já ficou
decidido no agravo e instrumento interposto, já tendo a
apelada se beneficiado do prazo de suspensão de 30 dias,
não há falar em prorrogação desse prazo, impondo-se o
acolhimento em parte do recurso a fim de que prevaleça a
suspensão de pagamento das prestações pelos 30 dias já
deferidos liminarmente.
No que tange a verba honorária a sentença
não merece qualquer reparo.
A fixação pretendida pelo apelante, como
bem reconhecido na sentença, acarretaria valor excessivo,
desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico.
Assim, para evitar enriquecimento sem causa,
a fixação dos honorários por equidade, não fere a
legislação sobre a matéria, notadamente o artigo 85,§§ 2o e
8o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso na forma da fundamentação acima.
IRINEU FAVA
Relator